Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727831-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR AGRAVADO: LIDUINA LOPES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora